Tribunal: TJBA
Processo: 0009825-47.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009825-47.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros Advogado(s): ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: Pedro Souza das Neves Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1. Nega-se conhecimento ao recurso de apelação da BTU Bahia Transportes, por deserção, já que indeferido o pedido de gratuidade da justiça e intimado para comprovar o preparo do recurso, deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da ordem. 2. Na petição inicial, na sua parte dispositiva, consta o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença, contudo, condenou as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que mostra-se nula em parte quanto ao valor que excede o pedido, por violação aos limites objetivos da lide. 3. Considerando a inadmissibilidade do recurso de apelação da BTU Bahia Transportes Urbanos, por deserção, o recurso de apelação da nobre Seguradora, interposto de forma adesiva, também não deve ser conhecido nos termos da legislação processual. 4. Ademais, destaca-se que a Nobre Seguradora, que figura no processo como denunciada, ingressou com recurso adesivo à apelação interposta pela Ré, denunciante. Não obstante isso, o seu recurso não tem por finalidade impugnar a relação contratual entre ambas ou a própria denunciação. Dessa forma, não há uma irresignação recursal contraposta ou sucumbência recíproca entre a Seguradora e o Apelante, a possibilitar a interposição do recurso adesivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009825-47.2007.8.05.0150, em que figuram como apelante BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros e como apelada Pedro Souza das Neves. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer os recursos e anular em parte a sentença de ofício, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação d Silva Relatora